Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-39.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017794-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Estágio Probatório, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA - CPF: 627.497.490-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO MATUPÁ EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - EM ANÁLISE SUMÁRIA NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSATISFATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

In casu
, não ficou demonstrado, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que exonerou o Agravante dos quadros do município de Matupá em estágio probatório, já que a avaliação de desempenho deste se mostrou insatisfatória, o Agravante sofreu sanções de advertências, por ao menos três oportunidades, e ainda, a suspensão do exercício de suas atividades, com prejuízo de seus vencimentos.

Imprescindível se afigura a dilação probatória, uma vez que diante dos documentos anexados aos autos não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal, até porque, extrai-se que, no último período de avaliação do estágio probatório, referente ao período 2019/2020, a informação de que o servidor se recusou a receber o resultado, na data de 02/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GILBERTO MARTINS BELLO DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Anulatória nº 1000710-80.2020.8.11.0111, movida em desfavor do MUNICIPIO DE MATUPA, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de Engenheiro Agrônomo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, logrou êxito na aprovação em concurso público e fora nomeado para o exercício do cargo de Engenheiro Agrônomo, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Matupá, a partir de 07/09/2017.

Assevera que, desde que assumiu o cargo, sofre perseguição e assédio moral por parte do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Argumenta que, nas avaliações do servidor, realizadas em sede de estágio probatório, não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que, no momento em que protocolou um pedido de licença para tratamento de saúde, fora surpreendido com a comunicação de que havia sido exonerado por uma Comissão de Avaliação da Prefeitura Municipal.

Alega que se encontra demonstrada a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano irreparável, especialmente em razão da

convocação da candidata aprovada em segundo lugar no certame, para o exercício do cargo que ocupava.

Aduz que, ainda que se trate de servidor em estágio probatório, este não pode ser exonerado sem o devido processo administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração do Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 56350960).

O Agravado apresentou contrarrazões de ID 63850496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de Engenheiro Agrônomo.

O Agravante aduz que foi exonerado irregularmente pela Municipalidade de Matupá -MT, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos, além de que sofreu assédio moral.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro,
Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Isso porque,
primo icto oculi
, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo.

Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados,
in initio litis
, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em princípio, verifica-se que, durante o estágio probatório, foram aplicadas ao Agravante
sanções de advertências, por ao menos três oportunidades, e ainda, a suspensão do exercício de suas atividades, com prejuízo de seus vencimentos
.

Depreende-se ainda que, conforme fichas de avaliações do desempenho do servidor, nos três períodos avaliados (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), este obteve pontuação insatisfatória (média global inferior a quatro pontos, dentre os dez possíveis), o que culminou na não aprovação do servidor no

período do estágio probatório, com a sua consequente demissão.

Ademais, extrai-se que, no último período de avaliação do estágio probatório, referente ao período 2019/2020, consta a informação de que o servidor se recusou a receber o resultado, na data de 02/06/2020.

Com efeito, nota-se que o Agravante apresentou defesa por escrito ao Agravado sobre as avaliações das suas fichas funcionais (ID 78711456, 78411457, 7811458 e 7811459).

Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal; existindo a possibilidade de que, ciente do resultado da avaliação, o servidor recusou-se a assinar, para posteriormente formular pedido de licença,
o que poderá ser melhor analisado após instrução probatória, juntamente com a alegação de que houve perseguição política e assédio moral.

Feitas estas considerações, não há como se aferir, em sede de cognição sumária, que o ato de exoneração do servidor não aprovado no estágio probatório, reveste-se de ilegitimidade.

A propósito, colaciono precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O controle jurisdicional do PAD possui limites constitucionais e a necessidade de comprovação, em sede de agravo de instrumento, de plano, com a prova dos autos, sobre violação de direito. 3. Analisados os elementos dos autos, em especial os documentos que instruíram o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à recondução à função de Conselheira Tutelar, sendo necessário aguardar-se a instrução, até porque ambas as partes postularam a produção de provas, em especial a testemunhal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). (Agravo de Instrumento, Nº 70083006403,

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-11-2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021